Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708202-87.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115 APELADO: INTEREP REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO S.A. D E C I S Ã O Apelação interposta por ETG Turismo Ltda. contra a sentença de parcial procedência proferida na ação de cobrança no processo n. 0708202-87.2023.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras-DF). A parte recorrente deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). A parte apelada manifestou-se em contrarrazões pelo indeferimento do pedido de concessão do benefício à pessoa jurídica recorrente, por ausência de demonstração da insuficiência de recursos, e que a mera alegação de que a pessoa jurídica não realiza mais a atividade a que se presta não seria suficiente (id 53435873). Em despacho (id 54380647), facultei à apelante a comprovação da hipossuficiência econômica. A parte junta documentos anexos à petição de id 54678583, em que reitera que “A empresa recorrente tem como única sócia a pessoa de Emanuelle Mendes Adiodato e em decorrência de problemas causados com a mudanças dos preços na pandemia se viu em uma crise financeira que levou a interrupção das atividades comerciais.” É o relato. Como mencionado anteriormente, a Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça dever ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil – art. 82); a gratuidade, a exceção. No caso concreto, a parte recorrente é pessoa jurídica. A jurisprudência, há tempos, entende que faz jus ao benefício legal, desde que comprove que não pode arcar com os encargos processuais sem prejuízo de suas atividades (enunciado 481 da súmula do STJ). O Código de Processo Civil de 2015, artigo 98, encampou essa diretriz e passou a prever expressamente que a pessoa jurídica também poderá ter direito à gratuidade judiciária. Em síntese, não remanesce dúvida acerca dessa possibilidade. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, já teria sido indeferido ao tempo da prolação da sentença, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, em 30.08.2023 (id 53435757). Nada obstante, foi facultado ao recorrente comprovar a condição de insuficiência de recursos (id 54380647), uma vez que os documentos até então apresentados não eram "suficientes para demonstrar que a pessoa jurídica não tenha condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.” A parte, no entanto, insiste em alegar que está com suas atividades suspensas, por força das dificuldades trazidas pela pandemia da COVID-19, mas deixa de apresentar prova documental robusta e idônea para demonstrar a alegação, como extratos de conta empresarial, declaração ou certidão de entrega (ou não) de declaração de imposto de renda, declaração de isento, dentre outros. E as custas no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No quadro processual ora apresentado, indefiro o pedido de justiça gratuita. Intime-se a parte apelante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator